Tribunal: STF
Processo: HC 238499
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico transnacional de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Regime prisional mais brando. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elenice Graciane Barbosa Coutinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.431.325/SP (evento 2, fls. 469-486).



    A Paciente foi condenada à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006) (evento 2, fls. 171-195).



    No presente writ, a Impetrante aponta constrangimento ilegal ante a não aplicação, no patamar máximo, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta que “os requisitos foram todos preenchidos pela paciente e não há qualquer fundamentação em contrário para a sua não aplicação, uma vez que a paciente não se dedica, tampouco integra organização criminosa, tendo sido usado apenas, como ‘mula’”. Alega desnecessário o reexame de fatos e provas. Defende a imposição de regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação da maior fração de redução da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial aberto. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM ENVOLVIMENTO DA AGRAVANTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação da agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida. 



    2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver a ré pelo delito de tráfico de entorpecentes, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 



    3. O reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente processado. No caso dos autos, a agravante, em seu depoimento, negou que tinha ciência de que transportava entorpecente em sua bagagem. 



    4. A aplicação do tráfico privilegiado na fração de 1/6 foi correta, pois a complexidade da operação de transporte do entorpecente, envolvendo viagens internacionais incompatíveis com a condição financeira da ré, dentro do contexto circunstancial analisado pelo Tribunal de origem, mostrou-se apta a demonstrar a dedicação da ora agravante ao crime, condição que poderia até impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada. Assim, considerando que as instâncias ordinárias concederam a minorante em seu patamar mínimo, não há ilegalidade a ser sanada no ponto. 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Tribunal Regional, ao ratificar a dosimetria no sentido da aplicação do redutor do tráfico no patamar de 1/6, assentou que:



    “A defesa pleiteia a aplicação do redutor em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), o que não deve ser acolhido. 



    De fato, no caso em concreto, sequer era o caso de aplicar-se referida minorante, uma vez que, a despeito de a ré não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição da apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. 



    É fato que a acusada foi flagrada com pouco mais de 7,7kg de Cocaína quando tentava embarcar em voo internacional com destino à África do Sul. Tais circunstâncias, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino, o que, em tese, permitiria que a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 fosse aplicada em benefício da ré. 



    Ocorre que, conforme certidão de movimentos migratórios anexas aos autos (ID 258417756 - Pág. 10), é possível verificar a existência de outras três viagens internacionais em nome da ré, incompatíveis com sua declarada condição financeira, indicando que a acusada atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida. 



    Em seu interrogatório, a ré negou ter feito tais viagens com o objetivo de transportar entorpecentes, alegando que as três viagens teriam sido realizadas para a Costa Rica, com o intuito de se prostituir. Tal narrativa, entretanto, não se mostra verossímil e não restou minimamente comprovada nos autos. Em seu interrogatório, a acusada afirmou que recebia por volta de 01 (um) salário mínimo, o que impediria, por si só, o custeio de tais viagens internacionais. Não há sentido, ademais, todo o gasto de tempo e dinheiro para prostituir-se no exterior, o que, claramente, não se mostraria rentável a ponto de justificar os gastos decorrentes de tais viagens. Além disso, as três viagens ocorreram em um período de 06 (seis) meses e duraram, cada uma delas, apenas uma semana, o que não daria tempo hábil e torna ainda mais inverossímil a narrativa de que tenha obtido ganhos relevantes com a prostituição naquele país. 



    Por tal razão, considerando-se o contexto dos autos, em que a ré foi presa quando transportava droga para o exterior, as viagens realizadas anteriormente se apresentam como elemento de grande relevância para a formação da convicção e apontam para a prática reiterada do crime, o que afastaria a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11343/2006. 



    Nesse mesmo sentido, entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    (...)



    Da mesma maneira, veja-se precedente desta C. 11ª Turma em caso semelhante em que a acusada também alegava que as viagens pregressas haviam sido realizadas com o fito de prostituir-se. In verbis: 



    (...)



    No caso dos autos, entretanto, o r. juízo sentenciante optou por aplicar a causa de diminuição em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), o que não foi impugnado pelo Ministério Público Federal e, portanto, deve ser mantido, em respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus, alcançando-se a pena o patamar de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa.”



    A Corte Superior, por sua vez, pontuou “no caso dos autos, conforme apontado pelas instâncias ordinárias, entendo que foram assinalados elementos concretos que denotam a prática habitual do delito de tráfico de drogas. Com efeito, destacou-se que "[...] conforme certidão de movimentos migratórios anexas aos autos (ID 258417756 - Pág. 10), é possível verificar a existência de outras três viagens internacionais em nome da ré, incompatíveis com sua declarada condição financeira, indicando que a acusada atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida" (e-STJ fl. 588)”.



    Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Não ostante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena.” (HC 133.480-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.09.2019).



    Ainda nesse sentido, “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023); “A escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de a paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de “2.015g (dois mil e quinze gramas massa líquida) de cocaína”(HC 207.329-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Nessa linha, não visualizo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Ademais, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 anos de reclusão, incabível a fixação do regime prisional aberto, nos termos dos arts. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente